Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714012-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDAIR MASON RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravante, DISTRITO FEDERAL, formula pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Entretanto, conforme se constata da decisão de ID 232316996 dos autos originários (Proc. n. 0718642-17.2024.8.07.0018), em curso no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, foi determinada a suspensão do andamento processual. Assim, estando configurada a perda superveniente do interesse processual, é de se ter por prejudicada a análise do pedido liminar elaborado pelo ente federativo. Comunique-se ao juízo da causa a presente decisão. Intime-se o agravado para que, no prazo legal, responda, querendo, aos termos do presente agravo. Publique-se. Brasília (DF), 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator